Tribunal: TJES
Processo: 0001560-90.2010.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001560-90.2010.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: EDIONES ANDRIAO CASSILHAS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA À ÉPOCA DA VENDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva, diante da alienação do imóvel muito antes da ocorrência do fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se recai aos executados, antigos proprietários, os ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, pelo indevido ajuizamento da ação executiva por não terem promovido a adequação do cadastro municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O imóvel em questão possuía classificação rural no momento da venda, não estando vinculado ao cadastro imobiliário municipal, cuja inclusão se deu anos depois, quando os recorridos já não eram proprietários.

4. Inexiste descumprimento de obrigação acessória se, à época da alienação, não havia dever legal de comunicação ao fisco municipal, já que o imóvel era rural, não inscrito nos cadastros da municipalidade.

5. Aplicação do princípio da causalidade, impondo ao ente público os honorários advocatícios.

6. Com base no art. 39 da LEF, não há que se falar em condenação do ente público ao pagamento de custas processuais em execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de custas, mantendo os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:
1. Inexiste descumprimento de obrigação acessória se, no momento da venda, o imóvel não estava sujeito a cadastro tributário municipal, não recaindo aos executados os ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 34 e 113; LEF, art. 39.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001560-90.2010.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO
APELADO: EDIONES ANDRIAO CASSILHAS, ELIZANGELA ANDRIAO, EDUARDO ANDRIAO
Advogado do(a) APELADO: LUCAS TESSINARI ZAGOTO - ES16952-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Castelo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da execução fiscal, acolheu a objeção de pré-executividade apresentada por
Ediones Andrião Cassilhas, Elizângela Andrião e Eduardo Andrião
, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em razão da ilegitimidade passiva dos executados.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
que o fato de terem os executados alienado o imóvel não afasta a necessidade de atualização do cadastro imobiliário, que é obrigação acessória do contribuinte, sendo deles a responsabilidade em informar a alienação ao Fisco;
ii)
que, por força do princípio da causalidade, os recorridos deram causa à execução fiscal, devendo arcar com os honorários advocatícios;
iii)
que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal reside na condenação do exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, após o acolhimento da exceção de pré-executividade e a consequente extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva dos executados.

A sentença recorrida reconheceu que os imóveis objeto da cobrança de IPTU e taxas municipais foram alienados em 1982, antes do ajuizamento da execução, estando devidamente registrada a transmissão na certidão de matrícula nº 199, não sendo possível a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após seu ajuizamento, salvo para correção de erro material ou formal, conforme teor da Súmula 392 do STJ. Assim, impôs ao exequente os ônus sucumbenciais pelo ajuizamento indevido do feito executivo.

Embora o apelante sustente que os recorridos deveriam ter atualizado o cadastro imobiliário junto à municipalidade, configurando descumprimento de obrigação acessória, o que teria dado causa à inclusão indevida dos seus nomes na Certidão de Dívida Ativa e o consequente ajuizamento da ação, não há como acolher a irresignação.

Conforme demonstrado nos autos, à época da alienação do imóvel (1982), o bem possuía classificação rural e não estava inserido no cadastro imobiliário do Município, o que somente se deu em 1995, momento em que os recorridos já não eram proprietários do bem. Dessa forma, não há que se falar em descumprimento de obrigação acessória, pois o dever de comunicação ao Fisco sequer existia à época da alienação.

Assim, considerando que o ente público promoveu a inscrição dos recorridos em dívida ativa sem a devida verificação da titularidade dos imóveis, dando causa à propositura indevida da ação, escorreita a sentença que lhe impõe os ônus da sucumbência, não merecendo reparo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados dos executados, com base no princípio da causalidade.

Todavia, assiste razão ao fisco quanto à necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais, pois a Fazenda Pública não está sujeita a tal ônus, conforme preceitua o art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais, mantendo, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001560-90.2010.8.08.0013

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CASTELO

APELADA: EDIONES ANDRIAO CASSILHAS e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes pares, relativamente à condenação ao pagamento de custas processuais, respeitosamente, entendo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Na hipótese, a r. sentença recorrida condenou o Município apelante ao pagamento das custas processuais finais.

Nesse ponto, tem-se que o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo ainda que Lei Federal (Lei nº 6.830/80) não pode isentá-lo do pagamento de taxa estadual (custas processuais), nos termos do art. 151, III, do CTN (
é vedado à União instituir isenções de tributos da competências dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
).

Destaco, por oportuno, a inaplicabilidade da
ratio decidendi
firmada no RESP nº 1.858.965/SP (Tema 1.054 - STJ) delimitou a seguinte controvérsia: “
Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o
adiantamento das custas relativas às despesas

postais referentes ao ato citatório
, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80
.” fixando a seguinte tese: "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80,
a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório
, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Igualmente, o caso em exame também não se amolda aos fundamentos determinantes do RESP. de nº 1.107.543/ SP (Tema 202, STJ) pois a que a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos foi
“(...) referente à
obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada
.
” sendo firmada a seguinte tese: “
O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final
.”, não se relacionando, portanto, à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais remanescentes quando vencida.

Destaco, ademais, que o Tribunal Pleno, analisando a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“4- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.(...)”.

Portanto, a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

Inclusive tal posicionamento restou sufragado por esta Egrégia 1ª Câmara Cível com técnica de julgamento estendido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OBSCURIDADES – PARÂMETROS ATUALIZAÇÃO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS (LEIS 5.248/ 2000 E 4.452/97) – VÍCIO RECONHECIDO –
ISENÇÃO CUSTAS MUNICÍPIO – ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao valor da multa administrativa arbitrada pelo PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97. Obscuridade sanada.

2. No presente caso, houve sucumbência recíproca, isto é, ambas as partes sagraram-se vencedoras e vencidas, de modo que se impõe a obrigação de ratear as despesas processuais, exatamente como consignado no acórdão embargado.

3. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção. Precedentes do STJ
.

4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

(TJES, ED na Ap nº 5001174-87.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, julgado em 18/10/2022).

Diante do exposto, entendo como acertada a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Por tais razões, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Sessão Virtual de 05 a 09.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior, Marianne Júdice de Mattos e Júlio Cesar Costa de Oliveira,
reside a controvérsia e
m torno da extensão da isenção de custas processuais prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80
.

Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto divergente apresentado pela douta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

O art. 39 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que
“a Fazenda Pública, qualquer que seja o resultado da execução, não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos”
.

Todavia, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a leitura desse dispositivo não pode ser feita de forma ampla e irrestrita, sob pena de desconsiderar a repartição constitucional de competências tributárias e o regime federativo instituído pela Constituição da República.

No Tema Repetitivo 1.054, o STJ fixara a tese de que a Fazenda Pública exequente está dispensada de promover o
adiantamento
de custas relativas ao ato citatório, devendo, entretanto, recolher o respectivo valor ao final da demanda, acaso resulte vencida.

Com efeito, essa orientação delimita com exatidão o alcance do art. 39 da Lei nº 6.830/80, afastando qualquer interpretação que atribua à norma federal efeito de isenção absoluta de custas em todos os momentos processuais e quaisquer sejam as circunstâncias do julgamento.

Em outras palavras, o que a norma estabelece é um regime de
dispensa relativa e condicional
, aplicável unicamente ao adiantamento inicial de despesas, mas não ao reembolso ou pagamento final das custas processuais, quando configurada a sucumbência do ente público.

Na hipótese, a condenação do ente público é medida que se impõe, pois, ao ajuizar execução fiscal contra parte sabidamente ilegítima, incorreu em erro que justificou a extinção do feito, atraindo a incidência do princípio da causalidade e, por consequência, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais remanescentes.

Vale também ressaltar que a Lei Estadual nº 9.974/2013 não prevê isenção para municípios, de modo que a previsão do art. 39 da LEF não pode afastar norma estadual que estabelece a exigência de custas processuais.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
o voto divergente d
a eminente
Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos

para
negar
provimento ao recurso
.

É como voto.